Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDO NO PROCESSO. NULIDADE DA CITAÇÃO JÁ APRECIADA NA ORIGEM. INCABÍVEL A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora sofre execução nos autos no 0716790-71.2018.8.07.0016 e aponta vício na citação da ação de conhecimento, já que o cadastro nos autos constava nome e CPF diversos dos seus quando da citação. Afirma estar sofrendo execução indevida por falta de acesso aos autos e de intimação do andamento da ação de cobrança, razão pela qual pleiteia ação anulatória por vício insanável da citação (“querela nullitatis”), já que o título executivo se referiria à pessoa diversa.
2. O autor se insurge contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito (art. 330, I, c/c art. 485, I, CPC), sob o fundamento de não ser possível o ajuizamento de ação rescisória nos juizados especiais. Em suas razões recursais, repete os argumentos da inicial e defende o cabimento da ação (necessidade de emenda).
3. A doutrina reconhece o cabimento da querela nullitatis - ação autônoma que visa desconstituir ato processual - quando houver vício grave relacionado aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário. Por isso, é o remédio processual cabível para impugnação de vícios processuais relativos aos pressupostos de existência que invalidem todo o processo, restando saber se há, no caso, motivos para tanto.
4. O juízo de origem enfrentou, em sede de cumprimento de sentença, a questão da nulidade ventilada (ID 24146077, p. 135): “Na audiência de conciliação compareceu ÉRICO GRASSI CADERMATORI e ficou consignado o pedido de retificação do polo passivo. Não houve decisão nesse sentido e o feito prosseguiu contra ÉRICO DA FONSECA MORAES FILHO. Intimado, o autor confirmou que o nome do réu está incorreto tanto na qualificação da petição inicial quanto no contrato de honorários advocatícios que instrui a petição inicial e concordou que há de haver retificação do polo passivo da demanda. Entretanto, não há que se falar em nulidade de sentença, uma vez que o réu ÉRICO GRASSI CADERMATORI compareceu à audiência de conciliação e saiu dela intimado a apresentar contestação, tendo permanecido inerte”. Na oportunidade, determinou a retificação do polo processual para constar o nome e CPF corretos e oportunizou nova intimação do executado para pagamento da obrigação. Ressalto tanto a assinatura do autor quanto sua qualificação correta na ata da audiência de conciliação na ação de conhecimento (p. 133/134).
5. Em nova oportunidade, o réu se manifesta no ID 24146077 (p. 138/139) alegando não ter tido acesso aos autos, erro no cadastramento, e nulidade na sentença por violação do contraditório e da ampla defesa. O juízo mantém a decisão anterior, sob o fundamento de que o réu saiu da audiência de conciliação na posse de documento que constava o número do processo e o prazo de manifestação, não se justificando a inércia e as alegações de nulidade (p. 151/152).
6. Após constituição de advogado e nova insurgência quanto ao andamento do feito, o juízo ressaltou a manifestação regular do executado na ação, demonstrando ciência de todos os atos até então praticados, inclusive da renovação da intimação para pagamento voluntário (p. 171). Além disso, houve o recebimento de impugnação ao cumprimento de sentença (p. 213/215), sendo que a decisão p. 229/232 acolheu parcialmente os argumentos do executado, ora autor. Por fim, as decisões judiciais ID 24146077 p. 348/356 denotam que o executado não só dominava o conteúdo das ações de conhecimento e de execução, mas manejava com presteza sua defesa, inclusive em grau recursal.
7. Não restou minimamente demonstrado a nulidade da citação, ainda que a ação de conhecimento tenha corrido à revelia. Pelo contrário, a defesa reiterada (processual e de mérito) no bojo da ação de conhecimento e de execução demonstra a incidência do contraditório pleno e da ampla defesa, inclusive com relação aos atos expropriatórios praticados.
8. O que se pretende não é a desconstituição do julgado por inexistência de pressuposto válido de existência da ação, mas sim a desconstituição do mérito de decisão transitada em julgado, incabível nesta estreita via de “querela nullitatis”.
9. Precedentes: Acórdão 1306599, 07199879720198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Partes: ELINEIDE ALVES DE ARAUJO e OUTROS vs DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1308774, 07000285120208070002, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Partes: COTEMAR - CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MARTINS EIRELI – EPP vs FRANCISCO FERREIRA DA COSTA.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da ação, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.